Tribunal: TJDFT
Processo: 0737334-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737334-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE ECIVAL ARAUJO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARILDA ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal (ID 51000455) interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A em face de ESPÓLIO DE ECIVAL ARAUJO DOS SANTOS ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0703706-31.2017.8.07.0018, indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER, nos seguintes termos (ID 163823872 na origem): 1. Fica a parte executada ESPOLIO DE ECIVAL ARAUJO DOS SANTOS intimada sobre as comunicações realizadas pelo 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, acostadas aos ids. 151211686 e 156815788. 2. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.). Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Assim, indefiro o pedido do exequente de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. O Agravante alegou em suas razões recursais que pleiteia desde 2017 a satisfação de crédito originário da cédula de crédito cancário no 11226516 é no 12216467, sendo que foram realizadas pesquisas SISBAJUD, INFOJUD, ERIDFT e RENAJUD, além de deferida a penhora de 50% do imóvel inscrito na matrícula no 197.695, desconstituída na decisão de ID 95367554 (origem). Após suspensão de 1 (um) ano, requereu a pesquisa SNIPER, indeferida na origem. Alega que a execução prossegue no interesse do credor, mas também no interesse da justiça, como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar a jurisdição, sendo o sistema SNIPER eficiente ante a possibilidade de cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja feita a referida pesquisa. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo e teve recolhidas as custas de preparo (ID 51003259) A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, entendo que o Agravante não satisfez os requisitos. Isso porque o referido sistema ainda está em fase de implementação e sua base de dados, até o presente momento, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nos autos originários. A rigor, o SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no caso em tela, mostraram-se infrutíferas em outras ocasiões. Além disso, o fato do CNJ tê-lo disponibilizado para os Tribunais não significa que houve a efetiva implementação, pois se trata de processo que ocorre paulatinamente, em razão das especificidades de cada ofício judicial, ante a dependência de aprendizado e capacitação dos juízes e servidores para sua utilização. Observando o feito na origem, bem como a própria informação do Agravante sobre as diligências, o Agravante busca a utilização deste sistema sem apontar motivo relevante que justifique a sua utilização, quando diversas diligências já realizadas nos autos da execução, via SISBAJUD, RENAJUD etc., que já não se mostraram exitosas, de modo que não haveria, em tese, inovação substancial nesse sentido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2023 17:17:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador